Tribunal: STF
Processo: RE 922144
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade da garantia de justa e prévia indenização ao expropriado com o regime de precatórios na desapropriação. Forma de comprovação da regularidade. Parcial provimento do recurso.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que se deu provimento ao recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “[n]o caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    2. O Município embargante alega contradição na aplicação da tese de julgamento. Apresenta certidão que comprova, por ocasião da oposição dos embargos de declaração, a regularidade de pagamento das requisições expedidas pelo Tribunal de Justiça local. Pede que a quitação da complementação seja feita por meio de precatório, e não por depósito direto.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se: (i) a presença de vícios no acórdão recorrido; e (ii) a necessidade de integrá-lo para esclarecer qual marco temporal deve ser considerado para fins de aferição da regularidade do ente público quanto ao pagamento de precatórios.



    III. Razões de decidir



    4. A possibilidade de evolução da situação jurídica do ente público devedor ao longo do tempo justifica a integração do acórdão recorrido para fixar marco temporal a ser considerado para a aferição da regularidade quanto ao pagamento de precatórios.



    5. A adimplência do ente público quanto ao pagamento de precatórios deve ser aferida na data do trânsito em julgado da decisão de mérito na ação de desapropriação. Isso porque, antes desse momento, o poder público não pode efetuar o depósito direto da quantia devida e o Poder Judiciário não pode expedir o precatório.



    6. Caberá ao ente público devedor comprovar, no prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que está em dia com o pagamento dos precatórios. A regularidade no cumprimento dessa obrigação deverá ser apreciada pelo juízo da execução, que, então, aplicará a tese de repercussão geral fixada por esta Corte.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração a que se dá parcial provimento, com efeitos infringentes, para: (i) prestar esclarecimentos; (ii) modificar o dispositivo do acórdão embargado, a fim de que se dê parcial provimento ao recurso extraordinário; e (iii) definir que caberá ao juízo de origem avaliar se o Município embargante se encontra em dia com o pagamento dos precatórios, seguindo os parâmetros ora definidos.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXIV, e 100.



    Jurisprudência relevante citada: RE 573.872 (2017), Rel. Min. Edson Fachin.